Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos pela parte apelante ré EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. em face da decisão monocrática de ID 22553735, que não conheceu do recurso inominado interposto no ID 17066102. Alega o ora embargante, em síntese, que houve equívoco na sinalização do recurso e que sua pretensão era a interposição do recurso de apelação. Assevera que o erro é justificável e que deveria ser aplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal para que seu recurso seja conhecido, observado que todos os demais pressupostos processuais atinentes ao recebimento da apelação foram preenchidos. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja sanado o erro cometido e recebido o ‘recurso inominado’ interposto como recurso de apelação. Contrarrazões da parte autora, ora embargada, no ID 23367749, que pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração e a manutenção da decisão que não conheceu do recurso inominado. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame monocrático prefacial de conhecimento, farei também seu exame de forma unipessoal, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. No caso, é imperioso reconhecer a omissão na decisão embargada para admitir, pela aplicação do princípio da fungibilidade, o conhecimento do recurso inominado como apelação. De fato, a decisão ora embargada limitou-se ao exame da nomenclatura equivocadamente utilizada pelo recorrente para o recurso, mas o exame mais detido permite apurar a existência de simples erro material passível de adequação ao princípio da fungibilidade recursal, na medida em que foram observados todos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos exigidos inerentes à apelação. Tal convalidação tem sido admitida por esta Corte de Justiça em diversos precedentes, os, inclusive, já me filiei (v.g.: Acórdão 1272660, 07034432820198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020; Acórdão 1199984, 07295837620178070016, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019; e Acórdão 1172579, 07000447020188070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 10/6/2019). Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para reconhecer a existência de omissão na decisão ID 22553735 e, como consequência a infringência reflexa ao presente provimento, também CONHEÇO da apelação da parte ré interposto no ID 17066102, recebendo-o no efeito devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Operada a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para o exame dos apelos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora